Tribunal: TJES
Processo: 5012485-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012485-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012485-32.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S/A

RECDO.: MARTIN JOSÉ COVRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL.
DIVERSOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS QUE APONTAM PARA A CELEBRAÇÃO DOS AJUSTES
.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que verificou o lançamento de dois empréstimos consignados que alega desconhecer, nos valores de R$ 4.707,00 (quatro mil, setecentos e sete reais) e R$ 10.193,34 (dez mil, cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), diretamente em seu benefício previdenciário. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato, restituição do valor descontado, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, informa que houve regular contratação pelo autor, sendo que o mesmo utilizou biometria fácil para sua formalização. Apresentou recurso inominado no ID 19538922.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e improcedente o pedido contraposto de condenação do autor em litigância da má-fé, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito em relação aos contratos (349937776-4 e 349017868-2), obrigando-se a requerida a promover a baixa dos contratos e se abster de cobrar, inclusive de promover desconto em folha, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado, diligências que deverão ser cumprida em até trinta dias corridos. B) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 2.295,15 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (relação extracontratual), bem como restituir os valores que foram eventualmente descontados no curso do processo. C) CONDENAR a requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Em razão da procedência da obrigação de não fazer, DEFERE-SE em sentença a medida provisória postulada para o fim de determinar que a ré cumpra o item "A" do dispositivo independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena de multa lá fixada”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. E a r. sentença não merece qualquer reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). O recorrido alega em sua peça vestibular que fora ludibriado por falsários para celebrar um contrato junto ao Banco C6 (que não é objeto da presente demanda), visando a portabilidade de débito que mantinha junto ao Banco do Brasil, não reconhecendo a realização de dois contratos de empréstimo com o banco recorrente. Contudo, em seu confuso depoimento pessoal ao ID 3900341, o recorrido reconhece, na prática, que realizara o procedimento de biometria facial para a formalização dos contratos de empréstimo, manietado pelos falsários. Confirma a sua plena ciência com a celebração dos ajustes, tendo sido novamente enganado por terceiros de que teria sete dias para desistir da realização dos mesmos, com a devolução dos valores depositados no Banco. E, uma vez mais, sem qualquer participação de prepostos do Banco recorrente, orientado pelos fraudadores, depositou os valores discutidos nos autos em uma conta em nome de terceira pessoa completamente estranha, confirmando, inclusive, o descuido de seu comportamento. Dessa forma, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados. Fora o autor quem diretamente entrara em contato com o banco, celebrara o ajuste e entregara os valores a terceiros. Não verifico uma única conduta sequer do agente financeira que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações praticadas pelo autor junto ao recorrente foram realizadas de forma livre e consciente, tendo sido entregue ao mesmo a contraprestação financeira acertada. Se o mesmo acabou sendo enganado por terceiros para celebrar o ajuste discutido nos autos e entregar os valores a terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrente, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude, eis que o recorrido sequer mantinha relação contratual anterior com o mesmo, haja vista que os empréstimos que seriam quitados em razão do novo empréstimo contraído, fora realizado com outra instituição financeira (Banco do Brasil). Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrente, não há responsabilidade civil desta em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que ludibriado por terceiro, celebrou livre e consciente novo empréstimo junto a recorrente e entregou os valores a terceiro, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos de nulidade do ajuste celebrado e de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que a parte requerente, ora recorrida, se trata de pessoa idosa, o que, por si só, configura sua vulnerabilidade perante os fornecedores, somada à sua hipossuficiência técnica, o que limita seus conhecimentos acerca do produto ou serviço supostamente adquirido. Portanto, entendo que houve vício no consentimento do recorrido acerca do empréstimo contratado em seu nome, sobretudo considerando-se a alegação de influência de terceiros para que firmasse o contrato.

Ademais, saliento a existência do Projeto de Lei 74/2023, proposto pelo Senador Paulo Paim (PT-RS), o qual prevê a assinatura presencial de contratos de crédito consignado firmados por telefone ou pela internet por pessoas idosas. O objetivo do referido PL é proteger o consumidor aposentado ou pensionista contra fraudes que possam reduzir o valor recebido mensalmente e assegurar que o contratante seja devidamente informado sobre o produto ou serviço que está contratando.

In casu,
entendo que
ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.